Tribunal: TJSP
Processo: 1012708-19.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. Cartão de crédito. Transações não autorizadas feitas por terceiro. Pedidos declaratório e indenizatório. Procedência. Apelação dos corréus. Preliminar de retificação do polo passivo. Administradora do cartão e instituição financeira que integram o mesmo grupo econômico. Cartão de crédito contraído no âmbito da relação bancária. Facilitação da defesa do consumidor em juízo (art. 6o,

Ementa:
APELAÇÃO. Cartão de crédito. Transações não autorizadas feitas por terceiro. Pedidos declaratório e indenizatório. Procedência. Apelação dos corréus. Preliminar de retificação do polo passivo. Administradora do cartão e instituição financeira que integram o mesmo grupo econômico. Cartão de crédito contraído no âmbito da relação bancária. Facilitação da defesa do consumidor em juízo (art. 6o, VIII, do CDC). Preliminar afastada. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Réus que pleitearam a produção de prova pericial visando demonstrar a segurança dos aparatos de segurança do cartão de crédito e a vinculação da transação impugnada ao descumprimento dos deveres de guarda e sigilo da senha pelo titular. Utilidade probatória constatada à luz do art. 14, §3o, do CDC e do art. 369 do CPC. Pertinência do depoimento pessoal do autor deverá ser analisada oportunamente pelo Juízo. Sentença anulada. Preliminar de ilegitimidade passiva superada. Recurso provido para deferir a prova pericial, ficando prejudicadas as razões de mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012708-19.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado
LUIZ CEZARIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012708-19.2020.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1012708-19.2020.8.26.0114
Apelantes: Hipercard Banco Múltiplo S.A. e Itaú Unibanco S/A
Apelado: Luiz Cezario dos Santos
Comarca: Campinas
Voto n. 11174
APELAÇÃO.
Cartão
de
crédito.
Transações
não
autorizadas feitas por terceiro. Pedidos declaratório e
indenizatório.
Procedência.
Apelação
dos
corréus.
Preliminar de retificação do polo passivo. Administradora
do cartão e instituição financeira que integram o mesmo
grupo econômico. Cartão de crédito contraído no âmbito da
relação bancária. Facilitação da defesa do consumidor em
juízo (art. 6o, VIII, do CDC). Preliminar afastada.
Cerceamento de defesa. Ocorrência. Réus que pleitearam a
produção de prova pericial visando demonstrar a segurança
dos aparatos de segurança do cartão de crédito e a
vinculação da transação impugnada ao descumprimento
dos deveres de guarda e sigilo da senha pelo titular.
Utilidade probatória constatada à luz do art. 14, §3o, do
CDC e do art. 369 do CPC. Pertinência do depoimento
pessoal do autor deverá ser analisada oportunamente pelo
Juízo. Sentença anulada. Preliminar de ilegitimidade
passiva superada. Recurso provido para deferir a prova
pericial, ficando prejudicadas as razões de mérito.
O douto Juízo a quo julgou procedentes os pedidos deduzidos por
Luiz Cezario dos Santos contra Hipercard Banco Múltiplo S/A e Itaú Unibanco S/A e
o fez para: “(a) DECLARAR extinta a obrigação do autor dada a inexigibilidade do
valor de R$11.500,00 lançado na fatura de Março/20 (fls. 17), levantando-se os
valores depositados nos autos (fls. 20+181). (b) FIXAR os danos morais em
R$15.000,00 corrigidos monetariamente, mais juros de mora iguais a 1% a.m.
contados desta data”, ou seja, da publicação do decisum. Por fim, atribuiu aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012708-19.2020.8.26.0114 -Voto no
3
requeridos o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
que arbitrou em 20% sobre o valor da condenação.
Os réus apelam às fls. 193/206.
Aduzem, preliminarmente: (i) necessidade de adequação do polo
passivo para retirar Itaú Unibanco S/A, porque não administra o cartão de crédito;
(ii) cerceamento de defesa, pois protestaram pela prova pericial; (iii) novamente
cerceamento defesa, manifestando interesse no depoimento pessoal do autor,
titular do cartão.
No mérito, sustentam que: (1) a fatura demonstra que a
transação impugnada ocorreu mediante uso presencial do cartão de crédito e
digitação de senha numérica; (2) a tecnologia do chip é insuscetível de fraude em
transações feitas dessa forma; (3) o limite pré-aprovado de crédito não foi
ultrapassado; (4) depois do evento o consumidor realizou compras normalmente e
não solicitou o cancelamento do cartão; (5) não se caracterizou defeito imputável
ao fornecedor; (6) o débito é devido, o que elide a obrigação de indenizar.
Subsidiariamente, defendem que a indenização e os honorários advocatícios
devem ser reduzidos.
Requerem o acolhimento das preliminares. Alternativamente,
pugnam pela improcedência dos pedidos e, em último caso, pela minoração da
indenização e dos honorários de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 217/227.
É o relatório.
De início, não é o caso de retificar o polo passivo.
Embora Hipercard figure como administradora do cartão, o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012708-19.2020.8.26.0114 -Voto no
4
é cliente de Itaú Unibanco, havendo adquirido o serviço no âmbito da relação
entabulada com a instituição financeira. Ambas as atividades estão interligadas, de
sorte que as sociedades rés se apresentam ao consumidor como único
conglomerado liderado pela casa bancária. A permanência de Itaú Unibanco no
polo passivo, além de facilitar a defesa do consumidor em juízo (art. 6o, VIII, do
CDC), não trará prejuízo aos réus, que repartirão internamente as
responsabilidades sem outras consequências.
Assim já se decidiu nesta Corte:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - APELAÇÃO - Reconhecida a legitimidade
passiva do Itaú Unibanco S/A para integrar a lide
referente a contrato de cartão de crédito, pois o banco
é parceiro do corréu Hipercard e, por isso, integra a
cadeia de consumo Inteligência do art. 7o do CDC
Sentença
reformada
(...)”
(Apelação
0024057-25.2012.8.26.0564; Relator Des. Marino
Neto; 11a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 25/03/2015).
A preliminar de cerceamento de defesa, por sua vez, é acolhida.
Luiz Cezario dos Santos propôs ação narrando ser titular de dois
cartões de crédito emitidos por Hipercard Banco Múltiplo S/A e Itaú Unibanco S/A.
Um deles estava bloqueado há mais de dois anos e outro, ativo. Em 11.01.2020, os
réus registraram compra feita com o cartão bloqueado, no valor de R$ 9.500,00,
perante MERCADOPAGO. Em seguida, porém, sustaram o ato. Depois, em
16.01.2020, outra compra foi acusada perante MERCADOPAGO, desta vez no valor
de R$ 11.500,00, sendo atrelada ao cartão ativo. Luiz negou ter realizado ou
autorizado a transação. No entanto, Banco Itaú a manteve. O titular, então,
providenciou lavratura de boletim de ocorrência em 20.01.2020. Em seguida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012708-19.2020.8.26.0114 -Voto no
5
ajuizou demanda pleiteando a inexigibilidade do débito e indenização por danos
morais, além da consignação da parte considerada devida na fatura. A petição
inicial foi aditada antes da citação para noticiar inclusão em cadastro restritivo e
reafirmar o pleito indenizatório.
Em defesa, os réus informaram que a transação foi aprovada
mediante acionamento de chip e digitação da senha numérica que representa a
assinatura do titular. Sustentaram que a segurança do cartão, em transações nesse
formato, é inviolável. Alegaram, assim, que o serviço foi prestado sem defeito e
que, se lapso houve, certamente derivou de culpa do consumidor, por não manter
o cartão consigo e não preservar o sigilo da senha. Destacaram, no mais, a
conformidade do valor da compra com o limite de crédito e a continuidade no uso
do cartão pelo autor, depois do episódio. Pediram a improcedência dos pedidos,
manifestando interesse na prova pericial.
Em sentença, o Juízo não viu pertinência na dilação probatória.
Expôs que “A arrogância institucional das rés causa espécie: se as fraudes aos
sistemas eletrônicos ocorrerem ao redor do mundo e inclusive onde menos se
poderia esperar, como o Pentágono ou a Casa Branca nos USA, é no mínimo risível
pretenderem as rés serem as únicas instituições mundiais vacinadas contra a praga
dos hakers. 2.2.1. Cogitar possível semelhante hipótese não passa de mistificação
apenas acolhida pela ingenuidade decorrente de falta de experiência de vida”.
Diante disso, avançando ao mérito, atribuiu aos demandados a responsabilidade
pelo fato, destacando que o perfil da compra excede o padrão de consumo do
titular.
Preservada a convicção do nobre julgador, o julgamento da causa
no estado em que se achava se mostrou prematuro.
Os fatos são controvertidos e demandam dilação probatória,
notadamente porque os réus assim requereram na única oportunidade que
tiveram para se manifestar em primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012708-19.2020.8.26.0114 -Voto no
6
Enquanto o autor alega que é cobrado por compra não realizada
nem autorizada, os réus afirmam que a transação é legítima, seja porque o titular a
realizou pessoalmente, seja porque não agiu com os deveres de vigiar a posse do
cartão e manter a senha secreta.
Assim, o demandante aduz prestação de serviço defeituoso, em
conformidade com o art. 14, caput e §1o, do CDC, ao passo que os réus
argumentam a inexistência de defeito ou, alternativamente, a culpa exclusiva do
consumidor, nos termos do art. 14, §3o, I e II, respectivamente.
Dada a pacífica incidência normativa do Código de Defesa do
Consumido, tem-se que, em atenção ao citado art. 14, a responsabilidade do
fornecedor é objetiva. No entanto, o parágrafo terceiro do mesmo complementa:
“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro”.
Nessa perspectiva, a lei de regência impôs ao fornecedor o ônus
de provar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa
exclusiva de terceiro. Como em qualquer relação jurídica processual pelo
procedimento comum, o art. 369 do CPC assegura “o direito de empregar todos os
meios legais, bem como os moralmente legítimos (...) para provar a verdade dos
fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do
juiz”.
Todavia, no caso, o nobre julgador tolheu o direito de os
fornecedores produzirem prova almejada.
Os requeridos expressaram esse interesse logo em contestação,
quando requereram designação de prova pericial e adiantaram seus quesitos.
Tencionavam, com efeito, demonstrar a segurança do chip do cartão de crédito e a
impossibilidade de a transação impugnada ter sido realizada por terceiro sem
apresentação da tarjeta e digitação da senha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012708-19.2020.8.26.0114 -Voto no
7
Essas alegações de fato, por pressuporem domínio da técnica,
deveriam ter sido submetidas a profissional habilitado, sobretudo ao se considerar
que os réus assim pleitearam. Por isso, sendo útil para elucidação da lide, a prova
pericial deve ser assegurada à parte que a postulou, mormente ao se observar que
a ela incumbia o onus probandi.
Há precedente específico julgado recentemente neste Egrégio
Tribunal:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Transações em cartão de crédito contestadas pela
autora Julgamento antecipado da lide - Sentença de
parcial
procedência

Recurso
da
instituição
financeira, com preliminar de cerceamento de defesa
Pretensão de realização de prova pericial tendente à
comprovação de que as transações foram realizadas
com o cartão de crédito original e uso de senha
pessoal
A prova técnica requerida pelo banco réu
mostra-se necessária para a comprovação de ponto
nodal da controvérsia, relativo à regularidade do uso
do cartão de crédito, notadamente porque a prova
documental é insuficiente para dirimir a questão

Sentença anulada
Recurso provido” (Apelação
1006878-86.2020.8.26.0562; Relator Marco Fábio
Morsello; 11a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/11/2020).
Bem assim, impõe-se acolher a preliminar de cerceamento de
defesa e anular a r. sentença para que a causa siga à fase instrutória, mediante
produção de prova pericial. A pertinência da oitiva do autor deverá ser examinada
oportunamente pelo juiz, depois da vinda do laudo.
Em razão desse desfecho, ficam prejudicadas as questões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012708-19.2020.8.26.0114 -Voto no
8
meritórias.
Ressalta-se que a matéria devolvida se encontra prequestionada,
com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos
os pontos suscitados pelas partes, nem a citar as normas aventadas, bastando que
o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva, dá-
se provimento ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa,
com determinação.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora